Tribunal: TJES
Processo: 5009228-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009228-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDER CHECON MOZER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ICONHA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5009228-75.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDER CHECON MOZER, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Pois bem! Esse processo não é muito comum, mas ele não é um processo de Guarapari. É um processo de Iconha. Iconha, uma cidade pequena, que é uma vítima da BR-101. Iconha é uma vítima da BR-101, primeiro porque ela se desenvolve no entorno da BR-101 e vive da BR-101 durante muito tempo. Depois ela é uma vítima da BR-101, porque quando o Governador, numa obra muito bonita, uma obra ótima, resolve fazer o contorno de Iconha, ele tira de Iconha o movimento que fomentava a economia local.

Muitas pessoas, em Iconha, elas passaram por dificuldades financeiras por causa dessa alteração do trajeto da BR-101. Depois, Iconha sofre constantemente com as enchentes. Nós mesmos, Desembargador Fernando Zardini, tivemos que ir a Iconha salvar os processos que boiavam na água. Inclusive processos que até hoje não conseguiram, alguns deles, ser restaurados. Eu tive alguns casos que eu cedi a cópia que eu tinha, mas não era o suficiente.

Esse cidadão, paciente aqui, é um cidadão de Iconha. Sobrenome, Checon Mozer. Um sobrenome mais iconhense não existe! Eu faço questão de registrar que a esposa dele está presente aqui hoje, me ouvindo falar.

Ele foi objeto de uma investigação por tráfico de drogas. Oportunamente, ele pretende apresentar tudo o quanto necessite para sua defesa, ao Juízo de primeiro grau. Pretende esclarecer as circunstâncias do fato, com honestidade, com sinceridade. Porém, também é um caso em que houve decretação da prisão preventiva com base em fundamentos.

Aqui, Desembargadores, eu não vou dizer que não existem fundamentos. Eu vou dizer que os fundamentos não são suficientes. Na outra eu disse que não havia fundamentação. Nessa aqui, não. Nesse Habeas Corpus, eu entendo que os fundamentos não são suficientes. É que a prisão preventiva dele foi decretada com base em duas questões. Primeiro, que a quantidade de drogas era exagerada, era alta, era grande. Como eu não consegui abrir aqui as minhas anotações, eu não vou dizer a quantidade. A quantidade, doutor Sócrates, está longe de ser módica. Não se trata aqui daquelas 40 gramas que o Supremo Tribunal Federal disse que há uma presunção de usuário. Porém, também está longe de ser uma circunstância exacerbada. Recentemente, em um caso patrocinado por nós, o Ministro Luiz Roberto Barroso concedeu a liminar num Habeas Corpus em que o paciente transportava 02 quilos de maconha na sua mochila. Embora a quantidade não seja próxima das 40 gramas, ela também não chega próxima de um quilo. Primeiro ponto. E o fundamento daquele Habes Corpus é exatamente esse. A quantidade, embora não seja módica, também não é exacerbada.

Segundo, foi apontado que haviam registros criminais em desfavor do paciente. Porém, esse registro criminal em desfavor do paciente, se trata de um crime completamente diverso do apurado nos autos em que aconteceu essa coação. Eu fiz juntada na prova pré-constituída que trata-se de uma violência doméstica. Ora, não há uma relação entre a violência doméstica e o tráfico de drogas que possa induzir numa análise dialética das circunstâncias, que alguém vá se tornar um criminoso contumaz, em virtude de, em determinado momento, ter tido um entrevero com sua companheira e ter praticado uma violência doméstica e, posteriormente, ter sido preso com drogas.

Estivéssemos aqui diante de uma reiteração delitiva no mesmo tipo penal ou em tipos penais semelhantes ou em tipos penais ligados um ao outro, eu talvez, não tivesse a coragem de levantar esse argumento da tribuna. Mas nós estamos aqui diante de crimes muito diversos. E numa situação muito interessante! O crime anterior aconteceu já tem algum tempo e já foi resolvido. Inclusive, o processo já se encontra em vias de ser arquivado. Ou seja, esses dois fundamentos para decretar a prisão preventiva desse paciente, não se sustentam. Embora a decisão tenha sido fundamentada, esses fundamentos não são idôneos o suficiente para restringir a liberdade do paciente.

Nesse sentido, a defesa requer, então, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com substituição por outras cautelares. Nesse caso, inclusive, a defesa propôs que sejam o maior número de cautelares, que garantam que ele permaneça residindo na cidade de Iconha, que se apresente ao Juízo, que se recolha no período noturno ou até mesmo que se imponha a ele o monitoramento eletrônico.

É um cidadão que nunca foi preso e que foi processado por uma situação completamente diversa da situação do tráfico de drogas. Está longe de ser um daqueles pacientes que, às vezes, a gente sustenta aqui, a gente defende aqui, mais comprometido com esse submundo do crime, que tanto atinge a paz pública, a paz social.

Assim, eu agradeço a Vossas Excelências pela atenção e por me ouvirem duas vezes já no final desta sessão, desejando a todos que tenham uma boa tarde e uma semana de trabalho muito produtiva.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, em caso de sustentação oral, eu peço o retorno dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDER CHECON MOZER, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como do emprego de fundamentação inadequada, para a decretação da medida, razão pela qual pugna pela restituição da liberdade de Eder.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Descreve a denúncia que:

Noticia o incluso inquérito policial, que serve de base a presente, que no dia 14 de junho de 2024, por volta das 06hs:00min, na Rua: Angelo Ferrerez, n.º 26, “Casa Laranja”, Jardim Jandyra, Iconha/ES, os ora denunciados tinham em depósito, substância entorpecente vulgarmente conhecida como Cocaína, sem autorização ou desacordo com a legislação regulamentar. Infere-se da peça administrativa que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais compareceram no local dos fatos e lá encontraram 29 (vinte e nove) papelotes de Cocaína, prontas para serem comercializadas. Ainda, foram apreendidas pinos para embalo, joias, dinheiro, celulares e relógios. Assim agindo, estão os ora denunciados incursos nas iras do art. 33 da Lei 11.343/2006. FATO 02: Segundo os autos, no dia 14 de junho de 2024, por volta das 06hs:00min, na Rua: Angelo Ferrerez, n.º 26, “Casa Laranja”, Jardim Jandyra, Iconha/ES, os ora denunciados associaram-se para o fim de praticar os crimes previstos nos art. 33 da Lei 11.343/2006. Conforme apurado nas diligências realizadas durante o mandado de busca e apreensão, constatou-se que os ora denunciados são irmãos e que juntos comercializavam a substância cocaína por R$ 30,00 (trinta reais) o “pino”. O segundo ora denunciado era responsável pela aquisição das drogas, enquanto o primeiro ora denunciado cuidava da distribuição. Assim agindo, resta configurada a associação para o tráfico de drogas.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Ademais, em consulta ao Sistema EJUD pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0000303-14.2021.8.08.0023), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Por outro lado, é necessário consignar que o STF já fixou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

No caso em tela, verifico que a apreensão de drogas com o paciente e seu irmão, se deu em razão de mandado de busca apreensão que, com base em investigações prévias, evidenciou que Eder, supostamente, comercializava pinos de cocaína a R$30,00 (trinta reais) a unidade.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente, é indispensável para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos.

Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente, eis que o magistrado de primeira instância pontuou, de modo detalhado, os motivos da segregação cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009228-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDER CHECON MOZER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ICONHA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de EDER CHECON MOZER, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como do emprego de fundamentação inadequada, para a decretação da medida, razão pela qual pugna pela restituição da liberdade de Eder.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Descreve a denúncia que:

Noticia o incluso inquérito policial, que serve de base a presente, que no dia 14 de junho de 2024, por volta das 06hs:00min, na Rua: Angelo Ferrerez, n.º 26, “Casa Laranja”, Jardim Jandyra, Iconha/ES, os ora denunciados tinham em depósito, substância entorpecente vulgarmente conhecida como Cocaína, sem autorização ou desacordo com a legislação regulamentar. Infere-se da peça administrativa que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais compareceram no local dos fatos e lá encontraram 29 (vinte e nove) papelotes de Cocaína, prontas para serem comercializadas. Ainda, foram apreendidas pinos para embalo, joias, dinheiro, celulares e relógios. Assim agindo, estão os ora denunciados incursos nas iras do art. 33 da Lei 11.343/2006. FATO 02: Segundo os autos, no dia 14 de junho de 2024, por volta das 06hs:00min, na Rua: Angelo Ferrerez, n.º 26, “Casa Laranja”, Jardim Jandyra, Iconha/ES, os ora denunciados associaram-se para o fim de praticar os crimes previstos nos art. 33 da Lei 11.343/2006. Conforme apurado nas diligências realizadas durante o mandado de busca e apreensão, constatou-se que os ora denunciados são irmãos e que juntos comercializavam a substância cocaína por R$ 30,00 (trinta reais) o “pino”. O segundo ora denunciado era responsável pela aquisição das drogas, enquanto o primeiro ora denunciado cuidava da distribuição. Assim agindo, resta configurada a associação para o tráfico de drogas.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Ademais, em consulta ao Sistema EJUD pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0000303-14.2021.8.08.0023), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Por outro lado, é necessário consignar que o STF já fixou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

No caso em tela, verifico que a apreensão de drogas com o paciente e seu irmão, se deu em razão de mandado de busca apreensão que, com base em investigações prévias, evidenciou que Eder, supostamente, comercializava pinos de cocaína a R$30,00 (trinta reais) a unidade.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente, é indispensável para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos.

Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente, eis que o magistrado de primeira instância pontuou, de modo detalhado, os motivos da segregação cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)